Tribunal: TJMT
Processo: 1028175-29.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028175-29.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON MAZETO - CPF: 459.801.871-20 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), EDILSON MAZETO - CPF: 459.801.871-20 (EMBARGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – TESE DE OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1028175-29.2022.8.11.0003

EMBARGANTE:

EDILSON MAZETO

EMBARGADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

EDILSON MAZETO
,
em face do
v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo requerido e julgou prejudicado o recurso da parte autora.

Em suma, a parte embargante aponta vício no julgado, alegando que “
nos casos de adução de falsidade do documento, o ônus é daquele que alega; contudo, quando se trata de assinatura, a prova de sua veracidade cabe àquele que apresentou o documento em juízo
(...)” (sic).

Assevera que
a
“omissão na apreciação de tais fatos gera insegurança jurídica e compromete a integral análise da matéria debatida nos autos, merecendo, portanto, ser suprida por meio dos presentes embargos de declaração”.

Além disso, alega que não sendo sanadas as omissões supracitadas com o enfrentamento das teses defendidas nos autos, requer a essa C. Câmara digne-se de analisar, para efeito de prequestionamento, as normas dos artigos 429, II e art. 373, II, ambos do CPC.

Posto isso, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para sanar vício apontado,
para considerar que a Embargada não desincumbiu o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura digital oposta nos contratos questionados nos autos, concluindo pela ausência de provas aptas a demonstrar a validade dos empréstimos efetuados em nome do autor nos moldes do art. 373, II, do CPC para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores
(Id. 237435655).

Contraminuta apresentada no Id 239581157, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 235385196, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES – JUNTADA AOS AUTOS DOS CONTRATOS, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato digital com todos os dados para sua validade e biometria facial do consumidor, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado e empréstimo regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
provimento
do recurso do banco requerido,
mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado,
haja vista que o voto e acórdão proferidos foram devidamente fundamentados quanto à validade do negócio nos termos entabulados e ausência de vício de consentimento, e, consequentemente na inviabilidade em se
declarar nulidade/revisão ou conversão do contrato,
verbis:

“(...)
o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte autora apelada, a existência dos demonstrativos de operação (TED’s) realizados para sua conta bancária (Ids. 227324151. 227324152 e 227324153) e saques realizados via cartão de crédito, sendo importante consignar que o mesmo sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores que foram transferidos em seu nome (CPF: 459.801.871-20, agência 614, banco: 104 – conta: 7769328790), e ainda junta extrato bancário a partir da data de 01/10/2023 que demonstra que se beneficiou do numerário disponibilizado em 21/10/2023 conforme se constata do Id 227324171 e quanto aos demais TEDs transferidos em 09/09/2022, não juntou extrato bancário do período.

Não fosse o suficiente, a prova acostada através da contestação bem demonstra que houve a contratação mediante assinatura digital, com biometria facial e “selfie”, cujos contratos de ids, 227323842. 227323843 e 227323844 foram munidos com cópia do documento pessoal da parte autora, laudos que informam a legitimidade da operação (Id. 227323848), o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo autor por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em folha de pagamento, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, de modo que a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.
(...)
”.

Portanto, não há se falar omissão nem mesmo inobservância do ônus probatório disposto no art. 373, II e 429, II ambos do CPC, quando as provas existentes nos autos são suficientes a demonstrar a validade do negócio conforme devidamente fundamentado, de modo que evidente o interesse da parte em rediscutir o julgado, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que é inadmissível na via elegida.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10301736620218110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2023)

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024